Tribunal: TJPA
Processo: 0817677-72.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817677-72.2025.8.14.0000

REQUERENTE: HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE, por intermédio de seu advogado, propôs REVISÃO CRIMINAL (Processo nº 0817677-72.2025.8.14.0000) contra a decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA (Processo originário nº 0002688-24.2018.8.14.0038), pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. O revisionante sustenta:

2.1. A condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos, com base no art. 621, I, do CPP;

2.2. A decisão condenatória se fundamentou exclusivamente em testemunhos indiretos (
"hearsay testimony"
), notadamente os de Thiago Souza de Oliveira e Marcelo Marcos Souza da Silva, que não presenciaram o fato delituoso;

2.3. Nenhuma vítima ou testemunha presencial o reconheceu como um dos autores do crime, pugnando pela absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A Revisão Criminal é medida excepcional que não se presta à mera reapreciação do mérito probatório, já exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias.

4. A tese de que a condenação se baseou em testemunho indireto (
"hearsay testimony"
) não se sustenta, pois as testemunhas Thiago Souza de Oliveira e Marcelo Marcos de Souza da Silva depuseram sobre fatos que presenciaram diretamente:
a posse e condução, pelo revisionando, do veículo utilizado na fuga dos executores do crime, horas antes do latrocínio
.

5. O édito condenatório não se ampara em prova isolada, mas em um
conjunto probatório coeso e convergente
, que inclui os depoimentos testemunhais, relatórios de missão policial que confirmaram o uso do veículo no crime, e a localização do celular da vítima na posse da irmã do corréu, proprietário do referido veículo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A Revisão Criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à reanálise do mérito probatório já exaurido nas instâncias ordinárias. Não se configura condenação contrária à evidência dos autos quando esta se ampara em conjunto probatório coeso e convergente, composto por testemunhos sobre fatos circunstanciais diretamente presenciados — como a posse do veículo utilizado na fuga — e corroborados por outros elementos de prova, ainda que o agente não tenha sido reconhecido pelas vítimas diretas do delito.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ________________.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0817677-72.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM/PA

REQUERENTE: HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada por HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. O requerente busca a desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado em 24 de julho de 2024, proferido na Ação Penal nº 0002688-24.2018.8.14.0030, julgado pela 1ª Turma de Direito Penal, sob relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que o condenou à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Em sua petição inicial, o revisionando sustenta, em síntese, que a condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos. Alega que o édito condenatório se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos, notadamente os de Thiago Souza de Oliveira e Marcelo Marcos Souza da Silva, que não presenciaram o fato delituoso, mas apenas teriam visto o requerente na cidade de Ourém, no dia do crime, próximo a um veículo Volkswagen Parati. Aponta que nenhuma das vítimas ou testemunhas presenciais o reconheceu como um dos autores do crime. Com base nesses argumentos, pleiteia sua absolvição, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
da presente Ação Revisional, por entender que a decisão condenatória encontra-se amparada em robusto conjunto probatório e que a defesa busca, na verdade, uma indevida reapreciação de mérito.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

VOTO

A presente Revisão Criminal preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual a conheço. No mérito, contudo, entendo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A ação de Revisão Criminal, como é cediço, constitui medida excepcionalíssima, destinada a corrigir erros judiciários de manifesta gravidade, e não se presta a funcionar como uma terceira instância de julgamento ou um novo recurso de apelação. Sua finalidade é a desconstituição da coisa julgada, instituto de fundamental importância para a segurança jurídica, o que impõe uma análise restrita de suas hipóteses de cabimento, taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

O revisionando fundamenta seu pleito no inciso I do referido artigo, alegando que sua condenação foi "contrária à evidência dos autos". Entretanto, uma análise acurada do processo originário revela uma realidade diametralmente oposta. A decisão condenatória, mantida por esta Egrégia Corte em sede de apelação, não se baseou em ilações ou provas isoladas, mas sim em um
conjunto probatório robusto e convergente
, que, de forma segura e coerente, demonstrou a participação do requerente na empreitada criminosa que ceifou a vida da vítima Miguel Arcanjo Cunha e atentou contra a vida de seu filho, Rodrigo Cunha.

A tese defensiva centraliza-se na desqualificação dos depoimentos das testemunhas Thiago Souza de Oliveira e Marcelo Marcos de Souza da Silva, rotulando-os como "testemunho de ouvir dizer" (
hearsay testimony
). Tal argumento, todavia, parte de uma premissa equivocada. As referidas testemunhas não relataram o que ouviram de terceiros sobre o crime; pelo contrário,
depuseram em juízo sobre fatos que presenciaram diretamente
: viram o revisionando, Higo Patrick, horas antes do latrocínio, na posse e condução de um veículo Volkswagen Parati, de cor prata e com um dos vidros quebrados.

Este veículo não é um elemento qualquer na trama delitiva. Trata-se do
instrumento crucial para a fuga dos executores do crime
, conforme solidamente apurado durante a instrução processual por meio de depoimentos de policiais e relatórios de missão que, com base em imagens de câmeras de monitoramento, comprovaram a circulação do referido Parati na cidade na data e horário compatíveis com os fatos.

A conexão entre o veículo, os executores e o revisionando é inquestionável e forma uma cadeia lógica de indícios graves, precisos e concordantes:

1.
O Veículo do Crime:
Um Volkswagen Parati, cor prata, com vidro quebrado, foi utilizado na fuga dos criminosos.

2.
A Posse do Veículo:
O revisionando, Higo Patrick, foi visto por duas testemunhas distintas conduzindo e na posse deste exato veículo na cidade de Ourém, horas antes do crime, afirmando, inclusive, que estava ali para "cumprir uma missão".

3.
A Propriedade e Ligação com o Corréu:
O veículo pertencia ao corréu Thiago da Costa Silva, e o aparelho celular subtraído da vítima Alexandra Cunha foi localizado na posse da irmã de Thiago, que confirmou tê-lo recebido dele após o crime.

Diferentemente do que alega a defesa,
a condenação não se ampara em prova isolada, mas na convergência de todos esses elementos
. A alegação de que as vítimas não reconheceram o revisionando não tem o condão de infirmar o conjunto probatório. A função de Higo Patrick, conforme a reconstrução fática acolhida em duas instâncias, foi a de garantir a fuga, atuando como motorista. É perfeitamente plausível e esperado que as vítimas, no interior da residência, em meio a uma luta corporal que resultou em um óbito e uma tentativa de homicídio, não tivessem condições de identificar o indivíduo que aguardava do lado de fora para assegurar o escape do grupo.

A participação em crime de latrocínio, em coautoria e com divisão de tarefas, comunica-se a todos os agentes que, em unidade de desígnios, contribuem para o resultado. Ao assumir o papel de motorista de fuga, o revisionando exerceu o domínio funcional do fato, sendo sua conduta imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, assumindo o risco do resultado mais grave que viesse a ocorrer.

Portanto, a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou não são contrários à evidência dos autos. Pelo contrário, são o resultado de uma análise lógica, criteriosa e fundamentada de um acervo probatório que, embora majoritariamente indiciário no que tange à autoria do revisionando, é
coeso, robusto e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável
.

O que se pretende com esta ação revisional é, em verdade, um reexame do mérito já exaustivamente debatido e decidido, o que é vedado nesta via excepcional. Não há erro judiciário a ser corrigido, mas tão somente o inconformismo da defesa com uma decisão desfavorável, porém justa e legal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, para manter integralmente a condenação imposta a HIGO PATRICK DO NASCIMENTO ANDRADE nos autos da Ação Penal nº 0002688-24.2018.8.14.0030, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém,
22 de setembro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/10/2025